Tribunal: STF
Processo: RE 80441
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-03-16
Data de publicação: 1978-03-16

Ementa:
TAXA DE LICENCA DE LOCALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO ANUAL PARA
FUNCIONAMENTO E PERMANENCIA DE ESTABELECIMENTO PRODUTORES,
INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E SIMILARES.
DESDE QUE HAJA ÓRGÃO ADMINISTRATIVO QUE EXERCITE ESSA FACETA DO
PODER DE POLICIA DO MUNICÍPIO, E QUE A BASE DE CALCULO NÃO SEJA
VEDADA, E ESSA TAXA CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.